Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-08.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007785-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (ADVOGADO), JHONATAN RENAN NOGUEIRA PIRES - CPF: 123.312.869-81 (PACIENTE), 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA/MT (IMPETRADO), LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), KAUANA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 068.707.131-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA NO MESMO DIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AGRESSÃO FÍSICA E AMEAÇAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES DIANTE DA RECALCITRÂNCIA DO PACIENTE
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL À PRISÃO CAUTELAR. NATUREZA PROCESSUAL DISTINTA DA SANÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em 14 de fevereiro de 2026 pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, CP), perseguição (art. 147-A, CP) e violação de domicílio (art. 150, §1º, CP).

Os fatos indicam que o paciente invadiu a residência da ex-companheira, agrediu-a fisicamente e, no mesmo dia, compareceu ao seu local de trabalho proferindo ameaças.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, alegando ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada e se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP;
(ii)
estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar;
(iii)
determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Estão presentes o
fumus comissi delicti
, comprovado pelos depoimentos da vítima e dos policiais, e o
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de proteger a integridade física e psicológica da ofendida.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento no artigo 313, III, do CPP, aplicável aos crimes de violência doméstica para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A reiteração delitiva no mesmo dia, com invasão de domicílio, agressão física e ameaças, demonstra escalada na violência e justifica a custódia cautelar.

As medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da recalcitrância do paciente e da gravidade concreta da conduta.

As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão cautelar, que possui natureza jurídica distinta da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
habeas corpus

denegada
.

Tese de julgamento:
1. A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada quando aponta elementos concretos da periculosidade do agente em crimes de violência doméstica. 2. As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 3. As medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a recalcitrância do agente indicam risco à ordem pública e à integridade da vítima. 4. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza processual distinta da sanção penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13º, 147-A e 150, § 1º; CPP, arts. 301, 311, 312, 313, III, 318-A e 319; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Jhonatan Renan Nogueira Pires
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do processo n. 1000317-66.2026.8.11.0105.

Alega o paciente, em síntese, que foi preso em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal), perseguição (art. 147-A, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, § 1º, do Código Penal), tendo a prisão sido convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas em conjecturas genéricas e abstratas, sem demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, eis que se apresentou espontaneamente, o que afastaria o risco processual, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes.

Ressalta que as agressões foram recíprocas e ocorreram em um contexto de forte abalo emocional e que as lesões sofridas pela vítima foram leves e que não houve flagrante de violência em curso no momento da prisão.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 349370871.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 356636381.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação (id. 361403361), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPERTINÊNCIA. DESCABIMENTO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”

É o relatório necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Jhonatan Renan Nogueira Pires
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do processo n. 1000317-66.2026.8.11.0105.

Alega o paciente, em síntese, que foi preso em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal), perseguição (art. 147-A, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, § 1º, do Código Penal), tendo a prisão sido convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Em resumo, o paciente sustenta os seguintes fundamentos: I) o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva sem a necessária fundamentação e a presença dos requisitos para segregação cautelar; II) se apresentou espontaneamente, o que afastaria o risco processual, evidenciando a desnecessidade da segregação cautelar; e, III) condições pessoais favoráveis.

Emerge dos autos que o paciente, por volta de 4h do dia 14 de fevereiro de 2026, possivelmente sob a influência de álcool, compareceu à residência de sua ex-convivente, Kauana Lima de Oliveira, encontrando-a na companhia de outro homem.

Na ocasião, o paciente teria agarrado a ofendida pelos cabelos, desferido um soco em seu rosto e, em seguida, entrado em luta corporal com o atual parceiro da vítima.

Ainda no mesmo dia, enquanto a ofendida se encontrava em seu local de trabalho, o paciente novamente a procurou, também em estado de embriaguez, com o propósito de reatar o relacionamento. Diante da recusa da vítima, passou a proferir ameaças, razão pela qual, temendo o agravamento da situação, a vítima trancou-se no banheiro do estabelecimento comercial, de onde acionou a polícia militar.

Na audiência de apresentação a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Assim, o juízo
“a quo
” consignou que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes na hipótese, diante da recalcitrância do autuado, a demonstrar a sua periculosidade e a necessidade de ser mantido constrito para assegurar a proteção à vítima,
in verbis
:

“...
II.2 - Da prisão preventiva

Infere-se dos autos que o custodiado invadiu a residência da vítima, lhe agarrou pelos cabelos, desferiu um soco em seu rosto e, posteriormente, no outro dia, foi até o seu local de trabalho e passou a lhe proferir ameaças, evidenciando conduta grave e reprovável, bem como o seu comportamento demonstra indiferença para com a vida e integridade física e psíquica da vítima.

O comportamento do investigado, longe de revelar autocontenção ou arrependimento, evidencia desrespeito às normas de convivência e às garantias mínimas de dignidade da vítima, revelando risco concreto de reiteração delitiva.

Daí porque o caso recomenda a prisão de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência, na forma do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

...

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo(s) termos de declaração da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado.

No particular,
a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a integridade física e psíquica da vítima, isto porque o autuado, num primeiro exame, demonstra ousadia e indiferença para com as leis.

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

...

Com essas considerações, vê-se que a situação recomenda a decretação da segregação cautelar do agressor como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, impedindo a reiteração e a escalada criminosa em crimes de violência doméstica e familiar, bem ainda por conveniência da instrução criminal, consideradas as ameaças perpetradas, tudo nos termos dos arts. 20 da Lei 11.340/06, 312 e 313, incisos I e III, estes dois últimos do Estatuto Processual Penal.

Sobre o tema, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete:

...

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
HOMOLOGO
a segregação em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JHONATAN RENAN NOGUEIRA PIRES
, deferindo o pedido do Ministério Público, na forma do art. 311 do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria;...”
(id. 348536373).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Assim, o paciente, durante a madrugada e na residência da vítima, avançou contra a ex-companheira, a agarrando pelos cabelos, e desferiu um soco contra seu rosto. Em seguida, entrou em luta corporal com o atual namorado da vítima.

No mesmo dia, porém no período da tarde e no local de trabalho da ofendida, o beneficiário voltou a procurá-la, uma vez que inconformado com o término do relacionamento. Com a recusa da vítima em reatar a relação, o paciente proferiu ameaças de causar a ela mal injusto e grave, circunstância que levou a vítima a se trancar no banheiro e acionar a polícia militar.

Neste diapasão, de igual modo, não verifico a alegada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem ainda, não restou demonstrada, de plano, qualquer alteração fática que enseje a revogação da prisão preventiva da paciente.

A decisão impugnada não se limitou a mencionar a gravidade abstrata do delito, mas apontou elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, como a violência empregada contra a vítima, eis que
“o custodiado invadiu a residência da vítima, lhe agarrou pelos cabelos, desferiu um soco em seu rosto e, posteriormente, no outro dia, foi até o seu local de trabalho e passou a lhe proferir ameaças, evidenciando conduta grave e reprovável, bem como o seu comportamento demonstra indiferença para com a vida e integridade física e psíquica da vítima...”
(
sic
).

Assim, diante dos elementos probatórios angariados aos autos, vislumbra-se a imperiosidade de uma enérgica reação estatal no sentido de impedir, cautelarmente, que a conduta iniciada pelo paciente tome proporções maiores e trágicas, sendo tal elemento suficiente a justificar o decreto preventivo.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III –
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(...)”

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - CRIME DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em se tratando de crime praticado no âmbito da Lei Maria da Penha por indivíduo reincidente, configura-se situação excepcional, que demanda a constrição cautelar, não apenas para garantir a ordem pública, mas a fim de se preservar a integridade física e psicológica da ofendida.”
(N.U 1030810-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando o iminente risco de novas agressões à vítima, e assim,
resguarda sua integridade física e psicológica
.

O argumento sobre o abalo emocional decorrente do término do relacionamento também não serve como salvo-conduto para a prática de delitos. A gestão das emoções é responsabilidade do indivíduo, e o Estado não pode permitir que frustrações pessoais se convertam em violência física e psicológica contra a mulher.

Lado outro, nada obstante a apresentação espontânea do paciente ao batalhão da polícia militar, esse fato não impede a decretação da prisão preventiva, tampouco serve de motivo para a sua revogação, diante da proteção a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, a alegação de que as agressões foram mútuas, ante aos exames de corpo de delito anexados, se mostra neste momento, insuficiente, eis que devem ser melhor analisadas durante a instrução probatória. Ainda, tentar relativizar a violência sofrida pela vítima, atribuindo-lhe corresponsabilidade — é incompatível com os parâmetros do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (2021), bem como a alegação de abalo emocional e embriagues do paciente.

Quanto à existência de uma filha menor de idade, o artigo 318-A do Código de Processo Penal concede a prisão domiciliar preferencialmente às mulheres gestantes ou mães. Para os pais, é necessário demonstrar que são os únicos responsáveis pelos cuidados da criança, o que não restou comprovado de plano, mormente quando a mãe (vítima) está presente.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, embora relevantes, não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme entendimento pacificado.

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jhonatan Renan Nogueira Pires
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026